Tribunal: STF
Processo: RE 91941
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-08-05
Data de publicação: 1980-08-05

Ementa:
-Imposto sobre serviço. Publicidade para lista telefônica estadual. Assinantes residentes em Municípios diferentes do mesmo Estado. Exegese dos arts. 10 e 12, a, do DL 406/68.
II. Para efeito da cobrança do tributo o que importa é o local do estabelecimento prestador, posto que situada em município diverso sua matriz, contribuinte do imposto.
Recurso extraordinário conhecido e provido.